Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. “QUANTUM DEBEATUR”. ORÇAMENTOS. FALTA DE DETALHAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA AFASTAMENTO DE GRANDES DISTORÇÕES DOS VALORES. MODIFICAÇÃO.
O intento do procedimento de liquidação é exatamente dar concretude ao que restar decidido na sentença, é dizer, o cumprimento da obrigação.
Uma das maneiras de aquilatar o quantum debeatur é pela média aritmética de orçamentos apresentados pelas partes envolvidas.
Evidentemente que as partes devem ser diligentes e atentas às determinações judiciais, inclusive quanto aos detalhes lançados nos despachos e decisões, de modo a conferir efetivo atendimento a elas na apresentação dessas estimativas.
No caso vertente, os orçamentos fornecidos por uma das partes são rasos em seu detalhamento, se limitando a indicar o conserto do muro/parede objeto da liquidação.
No entanto, a despeito de não conter todo o detalhamento exigido determinado pelo Juízo singular, esses orçamentos apresentados podem (e devem) ser considerados para verificar e afastar eventuais distorções nas estimativas suplantadas pela adversa parte.
Ora, para se ter uma ideia, a diferença entre os orçamentos fornecidos pela contraparte varia cerca de 250%, do menor para o maior.
Desse modo, os orçamentos não podem servir de parâmetro apenas para cálculo de média, porque deficientes em detalhamento, conforme determinou o Juízo na origem, de modo a possibilitar melhor análise.
Logo, se revela mais escorreita a utilização do montante lançado no orçamento de menor valor, entre aqueles apresentados e que se mostra apto à efetiva e suficiente satisfação a obrigação.
Agravo conhecido e parcialmente provido.